Tribunal: CARF
Processo: 11065.721831/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721831/2014-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.228 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
AMEHGRA SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte AMEHGRA SAUDE
SOCIEDADE SIMPLES LTDA em face do Acórdão 12-83.002, da 1a Turma da DRJ/RJ0,
prolatado em 08 de junho de 2016, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte contra auto de infração contra ela lavrado com exigência de multa e juros isolados
por falta de retenção de Imposto de Renda na Fonte de pagamentos realizados a pessoas físicas.
O lançamento foi relativo a fatos geradores dos anos-calendários de 2009 a 2011, totalizando R$
2.549.206,38, com multa de ofício qualificada de 150%.
Segundo o que conta no Relatório de Ação Fiscal (e-fls. 492 a 515), a
AMEHGRA SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA (“AMEHGRA”), sociedade simples
organizada por cotas de responsabilidade limitada, cujo objeto social é a “prestação de serviços
na área de saúde e odontologia, tratamentos de pacientes, conveniados ou não, podendo
associar-se com outros médicos ou clínicas para o bem estar pleno dos pacientes e clientes”
constituiu uma sociedade em conta de participação (“SCP”), da qual é a sócia ostensiva, e os
sócios participantes, composto por médicos e demais profissionais da área de saúde.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721831/2014-94
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.228 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721831/2014-94

A Autoridade constatou que AMEHGRA firmava contratos com entidades
públicas e privadas em nome da SCP, cujos serviços eram prestados pelos sócios participantes.
À AMEHGRA cabia a emissão de faturas, cobrança, recebimento de pagamentos, orientação do
corpo funcional e responsabilidade sobre os encargos tributários, sociais e previdenciários.
O quadro de sócios inicial da SCP foi composto pela AMEHGRA como sócia
ostensiva e pelos sócios participantes Alessandro Delgado Louzada, Geraldo Arthur Bischoff e
Salvador Gullo Neto, mas constava no Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em
Conta de Participação a previsão de ingresso de novos sócios, que se daria mediante o
preenchimento de uma Ficha Cadastral e o pagamento de uma cota de participação de R$ 350,00.
A Autoridade Fiscal constatou que os pagamentos efetuados aos sócios
participantes foram feitos mensalmente e proporcionalmente às receitas das consultas e outros
serviços de saúde prestados por cada um deles, deduzidos os tributos incidentes sobre tais
receitas e uma taxa administrativa, independentemente da apuração de resultados pela
AMEHGRA.
A Autoridade Fiscal analisou a contabilidade da AMEHGRA, constatando que os
pagamentos efetuados aos médicos foram feitos a débito de conta de resultado e a crédito de da
conta Caixa ou Banco, tendo como histórico "Pagto. ref.repasse".
No entendimento da Autoridade Fiscal, a AMEHGRA, mascarou o corpo clínico
prestador dos serviços como sócios, por meio da SCP, e apesar do nomen iuris atribuído como
distribuição de lucros pela fiscalizada, considerou os pagamentos como remuneração pagos à
pessoa física por prestação de serviço, sujeitando-se à retenção do Imposto de Renda na Fonte e
da contribuição previdenciária patronal.
Com base nos fatos acima sintetizados foram lavrados dois autos de infração:
Multa por falta de retenção de Imposto de Renda na Fonte sobre pagamento a
pessoas físicas decorrente de trabalho não assalariado (art. 628 do Decreto 3.000/99,
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, formalizado no presente processo ;
Contribuições previdenciárias correspondente à parte da empresa não declaradas
em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
formalizado no processo 11065.724136/2014-84.
Por considerar que a constituição da SCP teve como objetivo economia indevida
de tributo mediante a alteração das características essenciais dos honorários pagos aos
profissionais para evitar a incidência da contribuição previdenciária patronal e a retenção do
imposto de renda na fonte, a Autoridade Fiscal considerou caraterizados a fraude e o conluio
previstos nos artigos 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, aplicando a multa de ofício no percentual de
150%, como dispõe o § 1o combinado com o inciso I, ambos do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Foram lavrados termos de sujeição passiva solidária contras as seguintes pessoas
físicas: Alexandre Simon, Carlos Humberto Ceresér, Ruver Mendes Moraes, Ednilson Decarlo
Oliveira Laulenschlager e Carlos Henrique Arenhart, com fundamento no artigo 135, III, do
CTN, delimitado ao período em que cada um deles foi administrador da AMEHGRA.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.228 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721831/2014-94

AMEHGRA impugnou o auto de infração (e-fls. 540 a 568). alegando que SCP
foi constituída para atender a novas regras impostas pelo Ministério da Saúde – SUS, ou seja,
exigia que a prestação de serviços aos hospitais deveria ser feita por meio de uma pessoa
jurídica.
AMEHGRA defende que estava legitimada, bem como os seus sócios, a
constituírem uma sociedade para prestação de serviços médicos, e o Fisco não teria legitimidade
para desconsiderar esta sociedade (sócia ostensiva e participantes). Afirma que sua conduta foi
lícita, tendo respeitado a legislação e o contrato social.
AMEHGRA afirmou que praticava “atividades inerentes à prestação de serviços
na área da saúde, tais como emissão de faturas, cobrança, recebimento de pagamentos,
orientação do corpo funcional” e era responsável pelos encargos tributários, sociais e
previdenciários incidentes sobre as receitas auferidas”, e que os sócios pessoas físicas da SCP
valeram-se de sociedade regular e formalmente constituída para prestarem serviços, como lhes
facultava a legislação.
AMEHGRA aduz que a legislação civil expressamente prevê a distribuição de
lucros desproporcional à participação social nos lucros das sociedades, a teor do que dispõe ao
art. 1007 do Código Civil, e que no contrato social da SCP há a expressa e explícita estipulação
de que os lucros seriam distribuídos na proporção da contribuição em serviços feita por cada
sócio nos termos do parágrafo quarto da cláusula quarta do contrato da SCP.
AMEHGRA alega que não há incidência de imposto de renda da pessoa física
sobre os lucros da pessoa jurídica, de modo que a multa isolada deve ser cancelada devendo ser
julgado insubsistente o auto de infração;
Por fim, defende que a responsabilidade solidária dos médicos que exerceram a
gerência da sociedade no período autuado deve ser afastada, porque agiram de acordo com o
estipulado no contrato social da SCP, e não tiveram qualquer benefício pessoal pelo exercício
dessa gerência, assim como nenhum benefício ilegal trouxeram à sociedade que administraram.
A impugnação foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos
Fiscais e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias
julgadoras, restringindo-se às matérias e às partes envolvidas no litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.228 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721831/2014-94

Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos
diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta de participação
prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em decorrência desses
contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva natureza jurídica, como
rendimentos tributáveis de prestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. BENEFICIÁRIOS PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a falta de retenção do imposto com natureza de antecipação do devido na
declaração de ajuste anual dos beneficiários, após o termo final do prazo fixado para a
entrega dessas declarações, cabível a exigência da fonte pagadora dos rendimentos da
multa de ofício e dos juros de mora isolados.
MULTA QUALIFICADA ISOLADA. EXIGIBILIDADE.
Restando configurada a ocorrência de fraude e conluio nas ações que resultaram na
supressão dos tributos devidos, mantém-se a multa qualificada isolada de 150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes
de atos praticados com infração de lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem
como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ negou provimento à impugnação, mantendo a multa isolada qualificada e a
sujeição passiva solidária dos sócios-administradores Ruver Mendes Moraes, Carlos Humberto
Ceresér, Ednilson Decarlo Oliveira Lautenschlager, Alexandre Simon e Carlos Henrique
Arenhart.
Irresignada com o r. acórdão AMEHGRA apresentou recurso voluntário às e-fls.
999 a 1029 onde repetiu ipsis litteris o teor de sua impugnação.
Os sujeitos passivos solidários apresentaram recurso voluntário: Carlos Humberto
Cereser (e-fls. 838 a 848); Carlos Henrique Arenhart (e-fls. 964 a 994).
O sujeito passivo solidário Carlos Humberto Cereser alegou, preliminarmente,
cerceamento do direito de defesa porque apresentou defesa conjunta no presente processo e no
processo 11065.724136/2014-84, e os processos não foram analisados em conjunto, e tiveram
decisões controversas quanto a responsabilidade solidária, eis que no processo
11065.724136/2014-84 foi afastada sua responsabilidade tributária solidária, no mesmo período
que o analisado no presente processo. Assim, requereu a nulidade do acórdão prolatado pela
DRJ/RJO e a devolução do presente processo para que a DRJ julgue novamente os dois
processos em conjunto, por ser a matéria idêntica.
No mérito, o sujeito passivo solidário Carlos Humberto Cereser alegou
ilegitimidade passiva porque no período de apuração dos fatos geradores aqui analisados, não
estava mais como administrador da fiscalizada, e que este teria sido o motivo pela exoneração de
sua responsabilidade solidária pela 5a Turma da DRJ/BEL no julgamento do processo
11065.724136/2014-84.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.228 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721831/2014-94

O recurso voluntário do sujeito passivo solidário Carlos Henrique Arenhart
contém exatamente os mesmos argumentos do recurso voluntários do sujeito passivo
AMEHGRA, na verdade, trata-se de uma cópia.
As e-fl. 1035 o sujeito passivo solidário Carlos Humberto Cereser protocolou
petição requerendo prioridade no julgamento do processo em razão de sua idade nos termos da
Lei 10.741/03 (art. 71; par. 3°), Lei 9.784/99 (art. 69-A e Portaria CARF n. 34 (art. 4°, IV, ‘a’).
ressaltando que no processo 11065.724136/2014-84 foi afastada a sua responsabilidade solidária.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Conforme relatado, o presente processo trata de lançamento de multa e juros
isolados por falta de retenção de imposto de renda na fonte sobre pagamentos realizados a
pessoas físicas por pessoa jurídica.
Nos termos do inciso II, do artigo 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF anterior ao atualmente vigente, a
competência para julgamento do IRRF e a penalidade pelo descumprimento de obrigações
acessórias pelas pessoas físicas e jurídicas pelo tributos que tratava o referido artigo 3o (IRPF,
IRRF, ITR e Contribuições Previdenciárias) cabia à 2a Seção do CARF.
Ocorre, porém, que a Portaria CARF n° 146, de 12 de setembro de 2018, abaixo
reproduzida, estendia temporariamente à 1a Seção de Julgamento a competência para julgamento
das matérias estabelecidas no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF (IRRF) quando o
sujeito passivo fosse pessoa jurídica, precisamente o caso dos presentes autos.
PORTARIA No 146, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018
Estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a especialização estabelecida no
art. 3o, inciso II, do Anexo II, do RICARF, quando o requerente do direito creditório ou
o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica.
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
no uso da atribuição que lhe confere o artigo 5o, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no A PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 5o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 5o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, e visando à adequação do acervo e à celeridade de sua tramitação,
resolve:
Art. 1o Estender temporariamente à 1a (primeira) Seção de Julgamento a especialização
estabelecida no artigo 3o, inciso II, do Anexo II, do RICARF, e respectivas penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório
ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio
envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais
Seções. (grifei)
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.228 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721831/2014-94

§ 1o A competência atribuída à 1a (primeira) Seção de Julgamento e à 1a (primeira)
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais para processar e julgar os recursos de
sua alçada, que versem sobre a aplicação da legislação do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (IRRF) especificada no caput, aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda
não sorteados na instância.
§ 2o No caso de retorno de diligência e embargos, o processo permanecerá na Seção de
origem para julgamento.
§ 3o O exame de admissibilidade dos recursos especiais pendentes ao tempo da
publicação desta Portaria, relativamente aos processos que versem sobre a matéria de
que trata o caput, será realizado pelo Presidente da 1a Seção ou seu substituto.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
A Portaria CARF n° 146, de 12 de setembro de 2018 foi alterada pela Portaria
CARF 22.564/2020, que no seu art. 2o confirma a aplicação da Portaria CARF n° 146 para os
processos que na data da sua publicação, já haviam sido sorteados ou que aguardavam sorteio
paras as turmas ordinárias e extraordinárias, que é o caso do presente processo, que na data de
28/09/2016 aguardava sorteio e distribuição.
Portanto, a Presidente do CARF, no uso de sua competência, decidiu transferir,
temporariamente, a competência de julgamento do IRRF e de penalidades decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias relativas ao referido tributo para a 1a Seção de
Julgamento, de modo que não há duvida quanto a competência desta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção para julgar o presente processo.
Contudo, como afirmado no Relatório, pelos mesmos fatos aqui narrados foi
lavrado auto de infração com exigência das contribuições previdenciárias patronais, que foram
formalizados no processo 11065.724.136/2014-84, e cujo recurso voluntário foi encaminhado
para julgamento à 2a Seção do CARF. Decorre daí um problema processual que pode resultar em
séria insegurança jurídica. Explico.
A questão de fundo em ambos os processos é a natureza dos pagamentos
realizados aos sócios participantes pelo sócio ostensivo (a Recorrente).
A Autoridade Fiscal considerou os pagamentos realizados como remuneração por
serviço prestado, sobre a qual incidiria o IRRF e as contribuições previdenciárias
A Recorrente considerou os valores pagos aos sócios participantes como
distribuição de lucro, considerando-os isentos da incidência do imposto de renda da pessoa física
e da contribuição previdenciária.
Como os processos estão em seções distintas deste CARF, há possibilidade que as
decisões nos processos sejam divergentes, o que causa uma enorme insegurança jurídica.
Foi o que ocorreu na análise dos processos em 1a instância. O presente processo
foi analisado pela 1a Turma da DRJ/RJO, e o processo 11065.724.136/2014-84 foi analisado pela
5a Turma da DRJ/BEL.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.228 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721831/2014-94

Houve decisão divergente em 1a instância em relação à sujeição passiva solidária
de Carlos Humberto Cereser. A 5a Turma da DRJ/BEL afastou a sujeição passiva solidária,
enquanto a 1a Turma da DRJ/RJO a manteve.
O sujeito passivo solidário Carlos Humberto Cereser alegou, no seu recurso
voluntário que teria havido cerceamento do direito de defesa porque apresentou defesa conjunta
no presente processo e no processo 11065.724136/2014-84, os processos não foram analisados
em conjunto e tiveram decisões divergentes quanto a responsabilidade solidária, e por isso
requereu a nulidade do acórdão prolatado pela DRJ/RJO e a devolução do presente processo para
que a DRJ julgue novamente os dois processos em conjunto, por ser fundamentada na mesma
situação fática em ambos or processos.
Considerando que:
1)a competência para julgamento de processos relativos a contribuições
previdenciárias é da 2a Seção;
2)há processos análogos ao presente1 (SCP constituída por sócios participantes
que são médicos que prestam serviço, cujos valores recebidos foram considerados como
distribuição de lucros pela sócio ostensiva), todos tendo sido julgados pela 2a Seção do CARF
antes da emissão da Portaria CARF n° 146, de 12 de setembro de 2018;
3)Em consulta ao “VER” no sítio do CARF localizei o acórdão 1401-002.823 da
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção que analisou um caso de exigência de multa e
juros isolados por falta de retenção na fonte de pagamentos realizados a sócios participantes (
processo 14041.720037/2017-32). O acórdão foi proferido em 14 de agosto de 2018. A turma
julgadora, por maioria, entendeu que os pagamentos realizados tinham natureza de distribuição
de lucros e cancelou a exigência. Pela mesma situação fática houve a exigência de contribuição
previdenciária consubstanciada no processo 10166.728636/2016-56, que foi julgada pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção que adotou o mesmo entendimento da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção por questão de coerência administrativa e segurança jurídica.
A decisão foi por unanimidade de votos. Segue excerto do acórdão:
Sob a minha ótica, relatados esses fatos, impossível tecer outra conclusão que não esteja
alinhada aos fundamentos jurídicos e às razões de decidir da decisão definitiva proferida
por meio do Acórdão no 1401-002.823, da Primeira Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamentos, sessão de 14/08/2018, complementada pelo Acórdão 9101-
005.806, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 06/10/2021.
Decisão diversa desta restaria em afronta à coerência administrativa, preceito básico de
qualquer sistema cuja segurança jurídica seja princípio.
Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, havendo coisa julgada
administrativa, esta implica em efeitos definitivos para a própria Administração, que
fica impedida de retratar-se administrativamente1.

1 - 11080.723457/2010-40, julgado pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção em 20 de junho de 2012;
- 11080.729721/2011-30 julgado pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção em 17 de outubro de 2013;
- 10283.721545/2012-20, julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção em 19 de março de 2014;
- 10283.721585/2012-71, julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção em 14 de agosto de 2014.

Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.228 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721831/2014-94

Em complemento, José dos Santos Carvalho Filho ensina que a coisa julgada
administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela
Administração não mais pode ser modificada na via administrativa. A irretratabilidade,
pois, se dá apenas nas instâncias da Administração2.
O professor Heleno Taveira Torres, por sua vez, aponta que não se quer dizer, com isso,
que seria vedado à Administração a modificação de seu entendimento quanto a
determinados fatos decorrentes de interpretação legal, mas sim, que tal mudança deve, a
um só tempo: (i) ser justificada e devidamente motivada, a fim de se demonstrar que a
decisão anterior representa violação à disposição legal; e (ii) ser aplicada apenas aos
casos futuros, em atendimento à irretroatividade como reflexo direto da tutela da
confiança legítima do administrado3. (grifei)
Nesse mesmo sentido há também entendimento no âmbito do CARF, confira-se:
(...) DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. PROCESSOS COM O
MESMO OBJETO DEMANDADOS CONTRA O MESMO CONTRIBUINTE.
DECISÕES
TERMINATIVAS
DE
MÉRITO.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DA
PROMOÇÃO
DE
NOVAS
DEMANDAS. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão
transitada em julgado. As questões resolvidas na esfera administrativa, por decisão
definitiva, não podem ser novamente discutidas no mesmo âmbito, de modo que, por
analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada administrativa. Inteligência do
artigo 337, § 3o, do CPC c/c o artigo 42 do Decreto no 70.235/72.
(Acórdão no 2201-003.538, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
02/05/2017).
4)há possibilidade que tenham sido lavrados autos de infração com exigência de
IRPF em face dos sócios participantes da SCP, cujos processos dependeriam da decisão quanto s
natureza dos pagamentos recebidos da Recorrente, e cuja competência de julgamento é da 2a
Seção;
5)A Portaria CARF n° 146, de 12 de setembro de 2018, conferia competência para
julgamento das matérias estabelecidas no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF (IRRF) à
1a Seção quando o sujeito passivo for pessoa jurídica, precisamente o caso dos presentes autos;
6) Restou caracterizada a vinculação entre o presente processo e o processo
11065.724136/2014-84, a que se refere o art. 47 , § 1o, III, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF2:
7)não é possível pedir o apensamento dos processos para julgamento em conjunto;

2 Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos
do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições previdenciárias realizados
em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.228 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.721831/2014-94

Considerando, todo o acima exposto entendo ser prudente o sobrestamento do
julgamento do presente processo até decisão final no processo 11065.724.136/2014-84, por
segurança jurídica, evitando que sejam tomadas decisões divergentes.
Conclusão:Por unanimidade de votos em converter o julgamento em diligência
para sobrestar o julgamento na DIPRO até decisão final no processo 11065.724.136/2014-84.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 1048
DF CARF MF
Original